Tribunal: TJDFT
Processo: 0702454-85.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0702454-85.2020.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUCIANA FERNANDES DO CARMO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, LUCIANA FERNANDES DO CARMO DESPACHO Da análise dos autos, verifica-se que a parte recorrida não foi intimada para contrarrazoar o recurso inominado. Desse modo, intime-se o recorrido para que, querendo, apresente suas contrarrazões, no prazo de 10 dias. Brasília/DF, 20 de maio de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora